Tribunal: TJES
Processo: 5000939-03.2022.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-03.2022.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA SALDANHA BARBOSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS CONSTANTES NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

PROCESSO nº 5000939-03.2022.8.08.0008

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: FLAVIA SALDANHA BARBOSA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, uma vez que o comando decisório não apresenta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas
. O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração [...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão em discussão Controvérsia quanto à existência de omissão no acórdão. III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria. Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma.
Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)
grifei

Ademais, cumpre ressaltar que o Tribunal de Justiça deste Estado possui o entendimento de que é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador quando declarada a nulidade do contrato de designação temporária, nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTINÊNCIA ENTRE DUAS AÇÕES. SEGUNDA AÇÃO COM PEDIDO MAIS AMPLO. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS DO ESTADO. PROFESSOR.
DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS.
REMESSAS NECESSÁRIAS CONHECIDAS. SENTENÇAS REFORMADAS EM PARTE. RECURSOS PREJUDICADOS. I - Em razão de haver continência entre os processos de nº 0001329-15.2018.8.08.0003 e nº 0000293-98.2019.8.08.0003, e por este último possuir pedido mais amplo, ambas as ações deveriam ter sido reunidas para julgamento conjunto desde a origem, à exegese dos artigos 57 e 58 do CPC. Não obstante a primeira sentença ter precedido à reunião dos processos, deve se registrar não ter havido prejuízo às partes, eis que em ambos os feitos houve plena observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira tal que a falha procedimental ocorrida não enseja anulação das sentenças, sobretudo por ser plenamente possível o julgamento conjunto dos processos em cotejo neste grau recursal, a superar qualquer eventual arguição, primando-se pelos princípios da celeridade, duração razoável do processo e primazia do mérito, preceitos legais insertos nos artigos 4º, 6º e 282, §1º, todos do CPC. II - Não é cabível a aplicação ao caso do rito/procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pois o valor atribuído à causa não reflete o proveito econômico da demanda, sendo utilizado apenas para efeitos fiscais. É, em verdade, indeterminado, somente sendo conhecido em liquidação de sentença, com a apuração dos valores do FGTS a serem depositados, descabendo aqui ventilar impropriedade nesse sentido. III - Na sentença relativa ao processo contido (nº 0001329-15.2018.8.08.0003) o Juízo a quo reconheceu a prescrição das verbas anteriores a cinco anos, contados da propositura da ação (13/12/2018); ao passo que, ao julgar a demanda continente (nº 0000293-98.2019.8.08.0003), de igual modo, reconheceu a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação (30/04/2019). Logo, é possível afirmar que há duplicidade de condenação quanto ao pagamento de FGTS à parte autora em períodos divergentes, ao arrepio dos artigos 56 e 57, ambos do CPC, o que ora se retifica. lV -
É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do seu caráter transitório e excepcional.
Inteligência da Lei Federal nº 8.036/90, art. 19-A. Precedentes STF e STJ. V - Quando a condenação for ilíquida o Estatuto Processual dispõe que a fixação da retribuição do trabalho do patrono deve ser realizada somente após o aperfeiçoamento do valor. VI - Remessas necessárias dos processos nº 0001329-15.2018.8.08.0003 e nº 0000293-98.2019.8.08.0003 julgadas conjuntamente para ratificar parcialmente as sentenças, unificando as condenações impostas. Prejudicada a apreciação dos apelos. (TJES; APL-RN 0001329-15.2018.8.08.0003; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)
grifei

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS.
DEVIDO. PRESCRIÇÃO. CRITÉRIO DE APLICAÇÃO DEFINIDOS. ARE 709.212/DF. REPERCUSSÃO GERAL (TEM 608). RECURSO PROVIDO. RECURSO DE LEDA MARIA ZANCANELLA TONETTI IMPROVIDO. 1. A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público. Contudo, excepcionalmente, é possível a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 2. No caso em exame, as sucessivas contratações temporárias das apelantes Tereza Fim Fracaroli, Nilza Martins e Rosiane Rocha descaracterizam a temporariedade/precariedade do contrato. 3. Com relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do STF, julgando o RE 596478/RR, por maioria entendeu que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, acrescido pelo art. 9º da Medida Provisória nº 2.164-41/2001, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público não afronta a Constituição. O referido artigo dispõe que
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.
4. Havendo nulidade do contrato de trabalho das apelantes Tereza Fim Fracaroli, Nilza Martins e Rosiane Rocha, é devido o pagamento do FGTS em favor das mesmas. 5. Pode-se observar a existência de contagens diversas dos prazos prescricionais, pois, embora a presente tenha sido ajuizada após o julgamento da repercussão geral (ARE 709.212/DF), há contratos celebrados antes e depois de seu julgamento, o que atrai a necessidade de liquidação do presente julgado. Nestes termos, para fins de liquidação do julgado, devem ser observados os critérios estabelecidos pelo STF no julgamento do ARE 709.212/DF e destacados na fundamentação. 6. Recurso provido. Recurso de Leda Maria Zancanella Tonetti improvido. Sucumbência invertida. (TJES; AC 0000737-04.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/03/2022; DJES 05/07/2022)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)